Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-65.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GENITOR. REGIME DE VISITAÇÃO. AMPLIAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Não há falar em cerceamento de defesa quando houve produção de prova por ambas as partes, parecer psicossocial e manifestação do Ministério Público, de modo que se revela desnecessária a realização de quaisquer outros atos ou diligências.
2. O direito de visitação deve ser assegurado àquele genitor que não detém a guarda, conforme preceitua o artigo 1.589 do Código Civil, e cujo exercício orienta-se pelos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.
3. Ausentes quaisquer condutas que desabonem o genitor, a ampliação do direito de visitas se mostra saudável para o fortalecimento dos laços afetivos.
4. Recurso conhecido e desprovido.